Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014199-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA - CPF: 013.206.341-76 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– DÍVIDA QUITADA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014199-52.2022.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

LIRA PATRICIA DE ARAÚJO VILELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
LIRA PATRICIA DE ARAÚJO VILELA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência do débito discutidos nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Ao final, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que a recorrida juntou comprovante de endereço de terceiro, não sendo documento adequado para a propositura da presente demanda.

Aduz, ainda, que não pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, já que tal conduta trata-se de exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, bem como por ter havido culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Defende que sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela mesma, bem como inexistente está o nexo causal, de modo que não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, aponta que a indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta adequado, tampouco guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão das verbas sucumbenciais, bem como aplicação de multa pela litigância de má-fé (Id 152132831).

Contrarrazões ofertadas no Id 152132835.

Preparo recolhido no Id 152132833.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

busca a reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
LIRA PATRICIA DE ARAÚJO VILELA
, que reconheceu como ato ilícito a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, alega que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação na indenização dos danos alegados pela recorrida.

Pois bem. Incialmente, quanto à insurgência de que a apelada juntou comprovante de endereço de terceiro, não sendo documento adequado para propositura da presente demanda, analisando detidamente os fólios,
constata-se
que tal matéria
não foi aventada em contestação, momento oportuno para tanto, sendo invocada somente agora em sede de apelação, de modo que vedada a apreciação desta tese por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

No mais, a questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Registra-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6o, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida.

Digo isso porque, a parte autora, ora apelada, juntou aos autos tanto o extrato da negativação (Id 152132802) atinte à fatura contestada referente ao mês de outubro/2021, no valor de R$422,23 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), assim como o respectivo comprovante de pagamento (Id 152132798), a dar suporte às suas alegações.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO COMPROVADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por fatura de energia elétrica quitada no prazo configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.”
(TJ-MT 10185362120218110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE/SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM EXORBITANTE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Embora a Apelante sustente que o Apelado não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha passado por situação excepcional a ensejar reparação por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa. Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10146334620198110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
– VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. ( AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual.”
(TJ-MT 10016609320188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA EM DUPLICIDADE – PARCELA QUITADA – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço quitado, nasce a obrigação de indenizar moralmente, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A cobrança de dívida quitada, por si, não configura a repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42 do CDC.”
(TJ-MT 10009715420178110045 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantida, já que em consonância com os parâmetros utilizados por esta eg. Câmara Julgadora em casos análogos. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
e, via de
consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023